Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-73.2022.8.11.0048
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000822-73.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BRITO MORAES SILVA - CPF: 235.793.728-90 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – OBSERVÂNCIA AO PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LC 600/2017 - NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88
–
TEMA 551 DO STF

–
DIREITO A
FÉRIAS REMUNERADAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, QUANDO NO CARGO DE PROFESSOR
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id.

167287886),
que
julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito ao recebimento de férias e terço constitucional.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de cobrança proposta por
Paulo Henrique Brito Moraes Silva
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, por meio da qual sustenta que laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual, no cargo de
“professor
”,
nos períodos de 2017, 2020 e 2021,
conforme documentos acostados aos autos (id.

167287878).

Aduz que, durante os períodos em que trabalhou, não lhe foram passados integralmente os valores de férias e terço constitucional.

No caso concreto, em que pese as razões da parte autora, tenho que restou demonstrado que a sua contratação ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, tendo ocorridos processos seletivos distintos, sem excessos ou prorrogações capazes de gerar qualquer nulidade do contrato temporário.

Ocorre que a contratação não contrariou a Lei Complementar Estadual no 600/2017 que elenca as hipóteses permitidas de contratação temporária. Vejamos:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.
(destaquei)

De acordo com os holerites juntados os autos, o autor trabalhou de 13/03/2017 a 22/12/2017 e de 07/02/2020 a 18/12/2020, na função de Técnico Administrativo Educacional. Além disso, firmou contrato temporário de 01/02/2021 a 20/12/2021, na função de professor, contratações que não desvirtuaram o caráter de temporariedade.

Por outro lado, o art. 54 da Lei Complementar Estadual no 50/1998, estabelece o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, aos professores da rede pública estadual, devendo, portanto, o terço constitucional abranger a integralidade da base de cálculo para o seu pagamento.

A propósito:

Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

Vale destacar que, em recente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema em análise, cujo julgamento restou assim ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias,
desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso,
que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de

Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte. (destaquei)

(IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, publicado em 27/10/2021)

Registro ainda que ao caso aplica-se a tese fixada no recente
Tema 551 do STF
, assim ementado:

"Servidores temporários não fazem jus
a décimo terceiro salário
e
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020).

Portanto, a parte autora faz jus ao recebimento das férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, no período em que laborou no cargo de professor temporário.

Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento das verbas pleiteadas durante a vigência do contrato, ônus que lhe incumbia, faz
jus
o reclamante ao percebimento do montante.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, condenando o reclamado
ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional referentes aos períodos não compreendidos pela prescrição quinquenal e efetivamente trabalhados na função de professor,
com juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no. 9.494/1997 com redação da Lei no. 11.960/2009, a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir da data da constituição de cada crédito,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública na data de distribuição da ação.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
, mantendo no mais a r. sentença recorrida.

Caberá à parte autora apresentar a memória de cálculo, por mera aritmética, nos moldes acima delimitados.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023